Tribunal: TJSP
Processo: 1003371-19.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE SEUS SEGURADOS.

Nexo de causalidade não comprovado – objetos danificados não examinados – causa da oscilação da tensão não elucidada em juízo.

- Recurso desprovido.